Tribunal: TJES
Processo: 0012903-17.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012903-17.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JADIR MONJARDIM CAMPOS
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0012903-17.2019.8.08.0030

Apelante: Jadir Monjardim Campos

Apelada: Banestes Seguros S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares-ES, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral formulada em ação regressiva “
condenar a parte ré (JADIR MONJARDIM CAMPOS) a pagar à parte autora o importe de R$ 22.000,89 (vinte e dois mil reais e oitenta e nove centavos)
”. Consecutivamente, ainda condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, a pretexto de que prolatada “
em desacordo com as provas dos autos
” (fl. 148), acrescentando que o boletim de ocorrência não comprova sua responsabilidade no acidente, sendo que a testemunha ouvida em juízo afirmou que o apelante estava parado, o que, segundo entende, denota que teve cautela no cruzamento da avenida, ao contrário do veículo do segurado que estava em velocidade incompatível para a via.

A apelada ofertou contrarrazões (fls. 154/167), pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora - Sessão do dia 24/01/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, “
A seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Incidência da Súmula n. 188 do STF
.” (AgRg no REsp n. 1.378.371/SP, relator MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe de 29/3/2016).

Assim, uma vez demonstrada a relação jurídica da seguradora com o segurado (apólice de seguros – fls. 32, seg.) e o desembolso realizado por ela para os reparos do veículo do segurado (fls. 51/60), são elementos suficientes para reconhecer que faz jus ao ressarcimento pelo valor que despendeu com a indenização em favor do segurado pelos danos causados pelo apelado.

Afinal, assim como o magistrado de primeiro grau, entendo que o acervo probatório vertido nos autos convergem para o acerto do desfecho atribuído à causa relativamente à culpa do apelante pelo sinistro acarretado ao veículo do segurado da apelada, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação
aliunde
para transcrever os termos consignados no comando sentencial apelado, por entender que exaurem a questão de forma acertada, não merecendo qualquer reparo,
verbis
:

“
Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe
ao Autor
, quanto ao fato constitutivo de seu direito e,
ao Réu
, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Assim, à guisa de valoração e convencimento deste julgador na prolação desta sentença,
tenho como
fatos incontroversos

apurados nestes autos: pela
prova documental

anexada pelas partes: a)
a existência de relação jurídica contratual entre a seguradora e o segurado (fl.37);
b)
a ocorrência do sinistro, tendo o veículo do segurado da autora sido danificado pelo veículo da parte ré (JADIR MONJARDIM CAMPOS);
c)
que o veículo de propriedade da parte ré deu causa ao acidente, vez que colidiu na lateral do veículo segurado pela autora que estava trafegando em avenida, sendo sua a preferência de passagem;
d)
ter a seguradora autora o direito de regresso em face da parte ré, decorrente do desembolso efetuado em favor de seu segurado (indenização securitária – fls.55/60).

Portanto, comprovada a questão no plano dos fatos,
cabe subsumir o fato ao direito aplicável à espécie
, de modo a efetivar-se a prestação jurisdicional, sendo o que passo a fazer, analisando juridicamente os argumentos apresentados pela parte Autora.

De fato em qualquer momento a parte ré não negou a sua participação na dinâmica do acidente que vitimou o veículo segurado pela autora, sustentou, entretanto que não foi responsável pelo acidente, o que vai de encontro ao acervo probatório coligido nos autos.

Com efeito, considerando o acervo probatório carreado aos autos e acima narrado,
tenho que razão assiste à parte autora em seu pleito,
pois restou comprovado nos autos, mediante Boletim de Acidente de Trânsito, que o veículo segurado da parte autora fora abalroado em sua lateral pelo veículo conduzido pelo réu no momento em que estava trafegando na avenida em que era sua a preferência de passagem.

Assim, não havendo a parte ré desincumbido-se do ônus probandi que lhe recaia, resta incólume o disposto no Boletim de Acidente de Trânsito (fl.38/40), eis que este possui presunção de veracidade (iuris tantum), só sendo possível a desconstituição do que nele constar, mediante robustos elementos de prova em contrário, o que não é o caso dos autos.

[...]

Ademais, nos termos do artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), em um cruzamento o condutor do veículo deve adotar as prudências necessárias com o fito de garantir o direito de preferência, com o fulcro de não gerar dano ou perigo aos demais usuários da via.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Ante a norma legal acima exposta, tenho que cabia a parte ré demonstrar que adotou todos os cuidados necessários ao cruzar a via, para, assim, afastar-se da presunção de culpa que evidentemente recai sobre o condutor do veículo que colide em um cruzamento com veículo que estava transitando na via preferencial.

A possibilidade de não conseguir cruzar a via preferencial em razão de outro veículo vir em sua direção é previsível, razão pela qual cabe ao condutor que tenta realizar a manobra, antes de iniciá-la, certificar que não há nenhum veículo vindo na direção contrária.

Observo, assim, que restou comprovado pela parte autora fato que sustente a tese da inicial constante no boletim de ocorrência e que contraponha à tese lançada pelo réu em contestação de que o acidente também tenha sido causado por culpa do condutor do veículo segurado pela parte autora.

Destarte, meras alegações não são suficientes para desconstituir o direito do autor, sendo necessária prova robusta tendente a corroborar as alegações ventiladas, o que não ocorreu in casu (ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NON PROBARE PARIA SUNT – ALEGAR E NÃO PROVAR EQUIVALE A NADA ALEGAR).

Cabia a parte ré demonstrar que o veículo segurado pela autora agiu culposamente ou que contribuiu com o resultado danoso para configurar, ao menos, culpa concorrente. Contudo inexiste nos autos provas capazes de comprovar excesso de velocidade ou qualquer outra circunstância capaz de demonstrar a culpa do veículo segurado para a ocorrência do evento danoso.”

Ora, a despeito do conteúdo do boletim de ocorrência fazer constar que houve a colisão lateral do veículo segurado pelo veículo do apelante, mesmo que ainda contenha narrativa do segurado, certo é que os demais elementos vertidos nos autos (
fotos do local trazidas pela apelada, afirmação no Boletim de Ocorrência de que havia uma placa de PARE para a via utilizada pelo apelante
) são suficientes para convergirem pela culpabilidade do apelante no sinistro, sobretudo porque ele cingiu-se a produzir uma prova oral de uma testemunha que categoricamente afirmou que NÃO presenciou o acidente.

Ademais, tenho que é desinfluente o fato de que a testemunha afirmou que viu o apelante parado, o que, por óbvio, se deu antes do ingresso do cruzamento em que houve a colisão que, aí sim, torna intuitiva a conclusão da ausência de cautela ou até mesmo uma desatenção no momento de cruzar uma avenida com um trânsito mais fluente.

Logo, reputo que os elementos coligidos aos autos apontam para legitimar a presunção em favor do veículo que trafega na preferencial. Nesse sentido, a título ilustrativo, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIRETO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRADITA A TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. ART. 414, § 1º, CPC. DANOS MATERIAIS. ABALROAMENTO EM CRUZAMENTO SINALIZADO. PARADA OBRIGATÓRIA. INVASÃO DA PREFERENCIAL. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO DERRUÍDA. EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADO. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do art. 414, §1º, do CPC, a parte poderá contraditar a testemunha, entretanto, a contradita deverá ser feita após a sua qualificação ou, se for o caso, no curso do depoimento, restando preclusa a pretensão de contradita da testemunha ouvida sob compromisso em sede de apelação.

2. O relato do acidente constante no Boletim de Acidente de Trânsito leva à conclusão de que o Apelado não observou a placa de “PARE” e atravessou a via preferencial, vindo a colidir com o veículo do segurado da autora.

3. Inexiste nos autos provas idôneas e seguras a ponto de romper a presunção de culpa de quem atravessa via preferencial, constando apenas o testemunho de velocidade excessiva imputada ao veículo segurado pela autora sob uma estimativa meramente subjetiva, ou seja, sem a indicação paradigmática e analítica de marcas de frenagem e demais fatores relacionados ao condutor, ao veículo ou ao meio, impossível a dedução ou precisão no cálculo da respectiva velocidade desenvolvida pelo automóvel por meios físicos, razão pela qual prevalece a presunção que milita em favor de quem trafega pela via preferencial.

4. Prova não derruída pelo réu, razão pela qual deve ser reformada a sentença para afastar a culpa concorrente e condenado o Apelado ao pagamento do montante integral dispendido pela Apelante, acrescidos de correção monetária e juros legais incidentes a partir do efetivo desembolso.

5. Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente corrigida, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o célere tramitar da demanda.
(Apelação nº 11150026539, Relator DES.: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto DES.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 20/02/2017, DJ: 06/03/2017)

Nesse contexto,
nego
provimento
ao recurso, a fim de que seja mantida intacta a sentença recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE PELO SINISTRO DO VEÍCULO DE TERCEIRO (APELANTE). RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o STJ “
A seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Incidência da Súmula n. 188 do STF
.” (AgRg no REsp n. 1.378.371/SP, relator MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe de 29/3/2016).

2. Assim, uma vez demonstrada a relação jurídica da seguradora com o segurado (apólice de seguros – fls. 32, seg.) e o desembolso realizado por ela para os reparos do veículo do segurado (fls. 51/60), são elementos suficientes para reconhecer que faz jus ao ressarcimento pelo valor que despendeu com a indenização em favor do segurado pelos danos causados pelo apelado.

3. Afinal, o acervo probatório vertido nos autos convergem para o acerto do desfecho atribuído à causa pelo magistrado singular relativamente à culpa do apelante pelo sinistro acarretado ao veículo do segurado da apelada.

4. Recurso improvido. Sentença mantida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 24 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.